Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. LESIVIDADE EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE APREENDIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se desconhece que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor. No caso, referida circunstância especial foi julgada desfavorável em razão da quantidade de maconha apreendida – cerca de 1,5Kg (um quilo e meio) - e o grau de lesividade de tal quantidade que, de fato, se mostra pertinente a fundamentar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.
2. Recomendada a aplicação da fração de aumento 1/6 (um sexto) calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, em face da vetorial negativa reconhecida na sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mormente porquanto, embora expressiva a quantidade da droga apreendida, a ponto de justificar o reconhecimento do critério autônomo do artigo 42 da Lei de Drogas, não é exorbitante o suficiente para fundamentar um aumento maior que o preconizado pela jurisprudência.
3. A reincidência é fundamentação adequada e suficiente para o estabelecimento de regime mais gravoso que aquele decorrente apenas da pena corporal, pois reflete mera disposição legal.
4. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.